Tribunal: TJSP
Processo: 2031668-57.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Despesas Condominiais
Órgão julgador: Lino Machado
Órgão colegiado: 30a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-05-20
Data de publicação: 2020-05-20

Ementa:
Agravo de instrumento – Cobrança de cotas condominiais – Acordo homologado judicialmente – Inadimplemento – Execução – Arguição de nulidade da intimação – Patrono que não se desincumbiu de seu ônus – Prejuízo que deve ser pleiteado pela via adequada.

O fato do patrono do agravante não ter sucesso em comunicar sua renúncia ao seu cliente, ora agravante, não muda o que foi decidido ou o

Ementa:
Agravo de instrumento – Cobrança de cotas condominiais – Acordo homologado judicialmente – Inadimplemento – Execução – Arguição de nulidade da intimação – Patrono que não se desincumbiu de seu ônus – Prejuízo que deve ser pleiteado pela via adequada.

O fato do patrono do agravante não ter sucesso em comunicar sua renúncia ao seu cliente, ora agravante, não muda o que foi decidido ou o curso da execução, tendo-se em conta que o patrono do agravante recebeu todas as intimações processuais para realizar a defesa necessária da parte, tal como constou na demanda ora discutida. – É dever do advogado, e não do juízo, a comunicação de renúncia ao cliente (art. 112, do CPC). – Não é crível o devedor, possuindo ciência inequívoca de sua dívida de despesas condominiais e de sua inadimplência quanto ao acordado, arguir nulidade processual porque a pessoa incumbida de receber a intimação pelo DJE e realizar sua defesa deixou de fazê-lo nos momentos processuais adequados.

Agravo desprovido.